Tribunal: TCU
Processo: 031.661/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Monitoramento de determinações e recomendações expedidas mediante acórdão proferido em auditoria realizada para avaliar regularidade e a economicidade dos contratos de cessão de uso de áreas comerciais do Entreposto Terminal de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2050/2014-TCU-Plenário , proferido no âmbito da auditoria operacional realizada na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), com o objetivo de avaliar a regularidade e a economicidade dos contratos de cessão de uso de áreas comerciais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.2.1, 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 2050/2014-TCU-Plenário , bem como implementadas as recomendações dos subitens 9.2.2 e 9.2.3.2 do Acórdão 2.050/2014 e do subitem 9.3 do Acórdão 289/2015-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumprida a determinação constante no item 9.1.2.3 e parcialmente implementada a recomendação do item 9.2.1 do Acórdão 2.050/2014, dispensando-se a continuidade do monitoramento, baseado no disposto nos arts. 16 e 17, § 3°, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020; 9.3. considerar insubsistentes as determinações contidas nos subitens 9.1.3.1 e 9.1.3.2 do Acórdão 2050/2014-TCU-Plenário ; 9.4. determinar à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo que: 9.4.1. celebre, no prazo de 365 dias, a contar da notificação deste acórdão, contratos de concessão remunerada de uso, limitados ao prazo máximo de 20 (vinte anos) e sem possibilidade de prorrogação, com os permissionários que formalizarem interesse, em substituição às atuais permissões de uso, desde que não possuam pendências cadastrais ou financeiras; 9.4.2. rescinda, até o prazo de 365 dias, a contar da notificação deste acórdão, os contratos ou equivalentes em vigor celebrados com os permissionários que não manifestarem interesse em firmar o contrato de concessão remunerada de uso, na forma do item 9.4.1, promovendo licitações para novas ocupações dessas áreas de acordo com a conveniência da estatal e a legislação vigente; 9.4.3. ao final do prazo dos contratos firmados em razão do item 9.4.1, de, no máximo de 20 anos, promova licitações para a concessão remunerada de uso de áreas de comercialização do Entreposto Terminal de São Paulo; 9.5. dar ciência desta deliberação à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), ao Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo (Sincaesp) e à Associação dos Permissionários do Entreposto de São Paulo (Apesp); 9.6. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que monitore as deliberações constantes do item 9.4.; e 9.7. apensar este processo ao TC Processo 012.613/2013-4 , com fundamento nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.6